Tribunal: TJSP
Processo: 2122323-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Atendimento à saúde. Fornecimento de insumos a paciente laringectomizada e traqueostomizada decorrente de neoplasia maligna da laringe (CID C32.9). Ajuizamento em face do Estado e da Municipalidade de São Paulo. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada para fornecimento dos insumos pleiteados. Documentos nos autos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Atendimento à saúde. Fornecimento de insumos a paciente laringectomizada e traqueostomizada decorrente de neoplasia maligna da laringe (CID C32.9). Ajuizamento em face do Estado e da Municipalidade de São Paulo. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada para fornecimento dos insumos pleiteados. Documentos nos autos que informam a necessidade dos insumos postulados para diminuir o risco de infecções pulmonares. Alegação de multiplicidade de ações com prescrições médicas e iniciais padronizadas que não autoriza, nesta etapa processual, o indeferimento da tutela liminar almejada pela parte autora. Requisitos do Tema 106 do STJ comprovados. Direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal que deve ser observado. Presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.